Tribunal: TJSP
Processo: 1068195-72.2022.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO ADMINISTRATIVO COM IRREGULARIDADES – INEXISTÊNCIA DE FORMALIZAÇÃO POR ESCRITO – AJUSTE VERBAL – PROVA EFETIVA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – INADIMPLEMENTO – Pretensão inicial voltada à cobrança de valores supostamente inadimplidos pela Municipalidade de Bady Bassitt – Cabimento – Prova da efetiva prestação de serviços (diversos reparos no sistema de

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO ADMINISTRATIVO COM IRREGULARIDADES – INEXISTÊNCIA DE FORMALIZAÇÃO POR ESCRITO – AJUSTE VERBAL – PROVA EFETIVA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – INADIMPLEMENTO – Pretensão inicial voltada à cobrança de valores supostamente inadimplidos pela Municipalidade de Bady Bassitt – Cabimento – Prova da efetiva prestação de serviços (diversos reparos no sistema de água e esgoto do Município) pela empresa autora – Fato incontroverso – Dever da Administração de remunerar a contratada, em respeito ao princípio do pacta sunt servanda – Alegação da Municipalidade no sentido de que os valores cobrados decorrem de manifesta irregularidade no âmbito da Administração Pública, vez que não teria existido licitação prévia para aprovação dos serviços contratados – Impossibilidade – Responsabilidade de pagamento assumida pelo próprio Município, de modo que a existência de vícios nos trâmites administrativos, ainda que gerem ilegalidade na contratação, não possui o condão de afastar a obrigação da Administração Municipal de efetuar o pagamento pela prestação dos serviços, sob pena de onerar o particular que contratou de boa-fé e de enriquecimento sem causa por parte do Poder Público – Precedentes – Sentença reformada para fins de julgar procedente o feito. Recurso da empresa provido.